Tribunal: TJBA
Processo: 8071500-04.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8071500-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE PRIVADO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TEA. NATUREZA CONTRATUAL E CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL E DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Lauro de Freitas/BA em face do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da mesma comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, representada por sua genitora, contra operadora de plano de saúde privado. A demanda originária busca compelir a Central Nacional Unimed ao custeio integral e ininterrupto de tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA/Denver, em razão de negativa de cobertura e interrupção do tratamento prescrito. O juízo suscitado declinou da competência para a Vara da Infância e Juventude, com fundamento no IAC nº 10 do STJ, Tema 1.058. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer ajuizada por menor, devidamente representada, contra operadora de plano de saúde privado, visando à cobertura de tratamento multidisciplinar, é da Vara da Infância e Juventude ou do Juízo Cível e de Consumo. III. Razões de decidir A competência da Vara da Infância e Juventude, embora absoluta, possui caráter excepcional e é delimitada pelos arts. 98 e 148, IV, do ECA, exigindo a demonstração de situação de risco ou vulnerabilidade social decorrente de omissão estatal, falta ou abuso dos pais ou responsáveis, ou conduta do próprio infante. A mera presença de menor no polo ativo da demanda não desloca automaticamente a competência para a Vara da Infância e Juventude, sobretudo quando a criança se encontra devidamente representada por sua genitora e a controvérsia decorre de relação contratual privada. A ação originária possui natureza consumerista e obrigacional, pois discute o cumprimento de contrato de plano de saúde suplementar, a validade de negativa de cobertura e o custeio de terapias prescritas para tratamento de TEA. O Tema 1.058 do STJ, firmado no IAC nº 10, deve ser distinguido do caso concreto, pois se refere a demandas voltadas à efetivação de políticas públicas de saúde e à omissão estatal, não abrangendo litígios de natureza privada contra operadoras de planos de saúde. A competência para apreciar controvérsias relativas a cobertura contratual, abusividade de condutas e obrigações de operadora de plano de saúde privado pertence ao Juízo Cível e de Consumo, sem prejuízo da proteção integral da criança e da atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente, para reconhecer a competência do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA para processar e julgar o processo nº 8021689-81.2023.8.05.0150. Tese de julgamento: “1. A competência da Vara da Infância e Juventude não é atraída pela mera presença de menor no polo ativo da demanda, quando ausente situação de risco ou vulnerabilidade social nos termos dos arts. 98 e 148 do ECA. 2. Compete ao Juízo Cível e de Consumo processar e julgar ação ajuizada por menor, devidamente representada, contra operadora de plano de saúde privado, quando a controvérsia possuir natureza contratual, consumerista e obrigacional. 3. O Tema 1.058 do STJ não se aplica automaticamente a litígios envolvendo planos de saúde privados, quando ausente omissão estatal na prestação de serviços públicos de saúde.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8071500-04.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA em face do JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA